Tribunal: TJES
Processo: 0022094-12.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022094-12.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES

APELADO: ARIONE CAVALCANTE MORAES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – VULNERABILIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
As provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, uma vez que os fatos narrados na exordial são capazes de gerar o dever de indenizar na esfera civil, razão pela qual não vislumbro a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento da ação penal.

2.
A demonstração de que a autora suportou diversas lesões físicas e psicológicas, repercute em reconhecer a orientação do C. STJ, que “
(...) em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração. (...)
” (REsp 1651518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).

3.
A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

4.
Sob esse enfoque, atenta às peculiaridades da causa, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, sobretudo o potencial ofensivo do dano (violência doméstica contra a mulher), entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser majorado para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja quantia entendo adequada ao caso vertente, bem como traduz observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importando em enriquecimento sem causa porque não é excessiva, tampouco irrisória, agindo de forma educativa e preventiva em relação ao ofensor.

5.
Recurso de ARIONE conhecido e parcialmente provido. Recurso de ANA PAULA conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de ARIONE CAVALCANTE MORAES e dar-lhe parcial provimento, assim como conhecer do recurso de ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES para dar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022094-12.2020.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES E ARIONE CAVALCANTE MORAES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos por
ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES
e
ARIONE CAVALCANTE MORAES
contra r. sentença de fls. 141/145 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora a título de reparação moral.

A recorrente
ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES
, às fls. 148/151-v, pugna pela majoração do valor arbitrado, em vista de ter suportado “
17 anos de agressões e abusos sexuais
”.

Sem contrarrazões ao primeiro apelo.

Nas razões do recurso apresentado por
ARIONE CAVALCANTE MORAES
, às fls. 153/161, sustenta que
(i)
o feito deve ser sobrestado, até que se pronuncie a justiça criminal;
(ii)
não praticou nenhum dano à autora que ensejasse o pagamento de danos morais, “
vez que não foi comprovada a culpa exclusiva da apelante
”; e
(iii)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Ademais, requer seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões, às fls. 164/167-v, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, foi ajuizada
ação indenizatória
a qual aduz a parte autora que se relacionou com o requerido desde seus 13 anos de idade e, aos 18 anos, passou a morar com o mesmo, e, desde sempre, mostrou-se excessivamente violento, ciumento e bruto, tendo que tolerar este comportamento por cerca de 17 anos.

Ademais, relata que tais condutas são discutidas na
ação penal
nº 0018445-39.2020.8.08.0011, tendo sido aplicadas medidas protetivas de urgências, previstas no art. 22, I, II e III, “a”, “b” e “c” da Lei nº 11.340/06
1
.

Diante de tais fatos, a autora pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com o transcorrer da instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, onde julgou procedente o pleito autoral na forma acima mencionada.

Foi, então, que os apelantes, irresignados, interpuseram os presentes recursos, os quais passo a analisá-los de forma conjunta.

Pois bem.

Inicialmente, afiro que o apelante
ARIONE CAVALCANTE MORAES
faz
jus
ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto presentes os elementos que indicam a hipossuficiência.

No que concerne ao mérito de seu apelo, entendo que carece provimento, em sua totalidade.

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento da ação de penal de nº 0018445-39.2020.8.08.0011, no bojo da qual responde o réu pelas supostas infrações previstas nos arts. 129, § 9º (violência doméstica), 140 (injúria) e 147 (ameaça), todos do Código Penal, é cediço que a responsabilidade civil é independente da criminal, conforme inteligência do art. 935 do Código Civil.

Soma-se a isso que, em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal,
"é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas"
(RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018).

No caso em apreço, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, uma vez que os fatos narrados na exordial são capazes de gerar o dever de indenizar na esfera civil, razão pela qual não vislumbro a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento da ação penal de nº 0018445-39.2020.8.08.0011.

Superado este ponto, entendo que é cabalmente demonstrada a violência sofrida pela autora, sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar o ato ilício cometido pelo requerido contra a integridade física e psicológica da autora.

Verifico que foram apresentadas mais de uma ação penal neste mesmo sentido (números 000138-93.2010.8.08.0041 e 065424-40.2012.8.08.0011).

Na primeira, em que pese extinta a punibilidade do acusado, em virtude da retratação da autora, é imprescindível ponderar que frequentemente, após o registro da agressão e a notificação do agressor, este desencadeie novos episódios de violência e ameaças. Tal comportamento é exacerbado pela vulnerabilidade inerente à posição da mulher nesta dinâmica, frequentemente levando-a a ceder às solicitações adversas.

Ressalta-se, de igual forma, que, mesmo após sua retratação, a autora voltou a denunciar novas agressões do requerido, o que inclusive ocasionou a segunda ação penal que, por sua vez, houve a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, conduta pela qual o réu fora condenado à 15 (quinze) dias de prisão.

Não obstante, no Boletim de Ocorrência, às fls. 31/32, que ensejou a terceira ação penal, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, é certificado que a autora compareceu a unidade policial “
em estado de extremo desespero
”.

A narrativa exposta no inquérito policial nº 0018445-39.2020.8.08.0011 constata que “
A vítima declarou que sofre violência doméstica desde o início do relacionamento, mas por depender economicamente do autuado, deixa de representar criminalmente. Além da violência e ameaças que são constantes, o autuado força a vítima a ter relações sexuais com amigos
”.

As fotografias apresentadas pela autora, às fls. 71/73, corroboram com as alegações de violência por parte do requerido, pois plenamente visíveis as lesões físicas causadas, havendo sangramento no rosto e pescoço, além de pancadas roxas e arranhões por todo corpo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, sensível à situação de vulnerabilidade do sexo feminino no âmbito de relações familiares opressoras, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AMEAÇA E VIAS DE FATO DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DA 4° VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LEI Nº 11.340/06 PRESENTES OS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DA LEI E
CONDIÇÃO DE GÊNERO VULNERABILIDADE
RECURSO MINISTERIAL PROCEDENTE.
1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão do gênero feminino.
2. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006.
Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
3.
Existe situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao acusado no que se refere ao gênero feminino.
A prática dos atos mencionados na denúncia se baseia na violência psíquica de gênero, que ocorre constantemente naquela residência, sempre que o acusado se encontra sob efeito de bebidas alcoólicas.
Trata-se de crime oriundo da ocorrência de opressão, domínio e subjugação do sexo feminino, caso de incidência da Lei Maria da Penha
(Lei 11340/2006). 4. RECURSO MINISTERIAL PROCEDENTE.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011170000696, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EX DELICTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO E AMEAÇA. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 2. Mérito.
Especificamente acerca do dano moral decorrente da condenação por violência doméstica contra a mulher, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983) que é desnecessária a produção de prova específica acerca da configuração do dano moral, porquanto ele é considerado in re ipsa.
Cumpre ao julgador apenas quantificar o sofrimento suportado pela vítima da violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) 4.
Não há que se cogitar da incidência da causa concorrente no momento da fixação do dano moral, porquanto não há conduta/ato comissivo da mulher que justifique ou atenue a ação do homem que escolhe a via da força (lesão corporal) e/ou da coação (ameaça) para impor à sua então esposa agressões de ordem física e moral.
5. (...).

(TJES; Apl 0000672-02.2017.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/07/2018; DJES 11/07/2018)

Nesse contexto, a demonstração de que a autora suportou diversas lesões físicas e psicológicas, repercute em reconhecer a orientação do C. STJ, que “(
...
)

em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração
.
(...)
” (REsp 1651518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).

A propósito, é de rigor colacionar aresto da Corte Cidadã que, sob a égide do julgamento dos recursos repetitivos, proclamou pertinente posicionamento sobre o tema, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006,
vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim, diante das provas presentes nos autos, não existem elementos que corroborem com a tese defensiva do requerido, ficando evidenciada a ocorrência de agressão física do réu contra a parte autora, o que impõe o dever de indenizar, ante a desnecessidade de maior dilação probatória acerca da efetiva ocorrência de abalo psicológico e físico, como definido pelo C. STJ.

Nesta feita, passo a apreciação tanto do pedido subsidiário do requerido, quanto do apelo interposto pela autora, posto que ambos cingem a análise do
quantum
indenizatório.

Como alinhavado, a sentença primeva, nesta parte, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o
sistema bifásico
, no qual se analisa, inicialmente, o
interesse jurídico lesado
e, em seguida, as
circunstâncias do caso concreto
.

Em detida análise dos autos, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade do autor
do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a
situação socioeconômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do
arbitramento equitativo da indenização pelo juiz
.

Nessa senda, saliento que este Sodalício afirmou que a condenação em patamares de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atendem aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de violência doméstica. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
REPARAÇÃO CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. AFASTADA APLICAÇÃO EFEITOS DA REVELIA. JUNTADA DE PETIÇÃO COM PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INCLUSIVE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ACESSO DOS AUTOS. JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CONDUTA ILÍCITA E VIOLENTA DO NAMORADO QUE AGREDIU A VÍTIMA ACARRETANDO-LHE DIVERSAS LESÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA ATINGIR O CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO EM RELAÇÃO AO OFENSOR
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). 4. Nesse contexto, a demonstração de que MÔNICA suportou diversas lesões físicas e psicológicas, inclusive com ameaças e tentativa de morte, oriundos da conduta ilícita de MAGNUM, repercute em reconhecer, a teor da orientação do STJ, que [...] em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração. [... ] (RESP 1651518/MS, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017). 5.
Acerca de tal aspecto
o
caráter pedagógico da indenização deve ser considerado, como requisito norteador em casos como o presente, de forma a assegurar práticas que conduzam assegura à mulher a proteção e respeito a sua integridade física, mental e moral, à liberdade e à segurança pessoais, bem como o direito da mulher ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou subordinação.
(TJES, Classe: Apelação, 31090011243, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016) [...] (TJES, Apelação nº 011130123927). 6.
Sob esse enfoque, diante das peculiaridades da causa, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, o potencial ofensivo do dano (violência doméstica contra a mulher, por motivo fútil, sem possibilitar a defesa da vítima, aproveitando-se o ofensor de sua força física superior, acarretando à vítima várias lesões físicas e psicológicas não só pela dor acarretada pelas escoriações sofridas, mas pela ameaça e tentativa de morte),

o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser majorado para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 7. Recursos parcialmente providos.

(TJES; AC 0013005-67.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 10/12/2019)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EX DELICTO
. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LESÃO E AMEAÇA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Embora o apelante sustente que não possua altos rendimentos, considero razoável e proporcional a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pois está condizente com a gravidade dos fatos narrados nos autos.
Além disso, o réu deixou de comprovar a sua alegada falta de condição financeira para suportar os ônus da condenação. 4. Não há que se cogitar da incidência da causa concorrente no momento da fixação do dano moral, porquanto não há conduta/ato comissivo da mulher que justifique ou atenue a ação do homem que escolhe a via da força (lesão corporal) e/ou da coação (ameaça) para impor à sua então esposa agressões de ordem física e moral. 5. Ainda que o Código de Processo Civil de 2015 mencione a necessidade de apurar o proveito econômico no momento de fixar o valor dos honorários advocatícios (art. 82, § 2º), entendo que este preceito legal não incide nas ações indenizatórias por danos morais, vez que a ausência de critérios legais e precisos para a quantificação do dano não pode impôr à parte autora o risco de quedar-se sucumbente pelo simples fato de o julgador não concordar com o valor por ela estimado como ideal para ressarcir o abalo psíquico. Incidência da Súmula nº 326 do STJ. 6. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES; Apl 0000672-02.2017.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/07/2018; DJES 11/07/2018)

Sob esse enfoque, atenta às peculiaridades da causa, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, sobretudo o potencial ofensivo do dano (violência doméstica contra a mulher), entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser majorado para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja quantia entendo adequada ao caso vertente, bem como traduz observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importando em enriquecimento sem causa porque não é excessiva, tampouco irrisória, agindo de forma educativa e preventiva em relação ao ofensor.

Por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ARIONE CAVALCANTE MORAES

para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA PAULA GOMES BOTELHO MORAES

para
DAR-LHE PROVIMENTO
, majorando o valor a título de indenização moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

1
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I – suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III – proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

COM O RELATOR